Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708544-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: Conflito de Competência Cível Suscitante: Marilania Teixeira Suscitada: Desembargadora Relatora do AI no 0707333-53.2024.8.07.0000 D e s p a c h o Por meio da decisão referida no Id. 56805171, proferida por este Relator, foi inadmitido o processamento do presente incidente, autuado como conflito de competência, diante da não configuração das hipóteses previstas no art. 66 do CPC. Operou-se a preclusão em relação à decisão aludida, de acordo com a certidão referida no Id. 57946290, vindo os autos à conclusão em seguida (Id. 57946292). Diante do exaurimento do objeto do presente incidente processual, à zelosa Secretaria do Egrégio Conselho Especial para que promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator